Tribunal: TJSP
Processo: 1002364-78.2023.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. Empréstimo consignado. Contrato formalizado por meio eletrônico, com assinatura por reconhecimento facial "selfie" e geolocalização. Validade da contratação. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Requerida que se desincumbiu do ônus

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. Empréstimo consignado. Contrato formalizado por meio eletrônico, com assinatura por reconhecimento facial "selfie" e geolocalização. Validade da contratação. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Requerida que se desincumbiu do ônus probatório. Sentença mantida. Recurso desprovido.